Tribunal: TJMT
Processo: 1038412-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038412-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), MARCOS CALIMAN (AGRAVADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), IRENEU ORTH - CPF: 093.500.630-34 (AGRAVANTE), VERA LUCIA ORTH - CPF: 383.157.420-00 (AGRAVANTE), OCLESIO ILHEOS DA SILVA - CPF: 470.930.722-91 (AGRAVADO), CARAGUA & ERJ AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 44.471.793/0006-07 (AGRAVADO), EDSON MARIANO DA SILVA - CPF: 638.755.272-91 (AGRAVADO), ADELINO CALIMAN - CPF: 450.719.697-34 (AGRAVADO), Marcos Caliman (AGRAVADO), ALEX CALIMAN - CPF: 639.085.302-53 (AGRAVADO), DELSON ALVES DE CASTRO - CPF: 054.408.922-73 (AGRAVADO), ANA PAULA DE FREITAS MELO - CPF: 238.160.662-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA INIBITÓRIA AMBIENTAL AUTÔNOMA. RISCO DE DANO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos da Ação Reivindicatória, por meio da qual os autores, proprietários de imóvel rural, pretendem a imissão imediata na posse e a determinação para que os réus se abstenham de promover desmatamento e degradação ambiental na área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se o Recurso ofende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para imissão na posse do imóvel reivindicado e para a concessão de medida inibitória destinada a impedir novas condutas de desmatamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o Recorrente impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, ainda que utilize argumentos já deduzidos na instância de origem.

4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.

5. A Reivindicatória é Açãoprópria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua, exigindo a presença concomitante de prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

6. No caso, embora haja prova da titularidade dominial, a existência de elementos indicativos de posse prolongada e a alegação de usucapião tornam controvertida, em cognição sumária, a caracterização da posse injusta e impedem o reconhecimento da probabilidade do direito para imissão liminar na posse.

7. A tutela inibitória ambiental tem fundamento jurídico autônomo em relação à controvérsia dominial, pois o dever de abstenção de desmatamento em área de preservação permanente incide independentemente da definição sobre propriedade ou posse.

8. Autos de infração lavrados por órgãos ambientais constituem prova administrativa dotada de fé pública e indicam a ocorrência de desmatamento, evidenciando o perigo de dano ambiental e justificando a determinação de abstenção de novas condutas degradadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A repetição de argumentos já apresentados na instância de origem não viola o princípio da dialeticidade recursal quando o recorrente impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A tutela de urgência para imissão na posse na Ação reivindicatória exige demonstração, em cognição sumária, da titularidade do domínio, da individualização do bem e da posse injusta do réu. 3. A tutela inibitória ambiental pode ser concedida independentemente da definição da controvérsia dominial quando houver indícios de desmatamento e risco de dano ambiental.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.228 e 1.238. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.203.089/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.734.489/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.10.2025, DJEN 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ireneu Orth e Vera Lúcia Orth
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da Ação Reivindicatória n. 1001194-40.2025.8.11.0105, proposta em face de
Oclesio Ilheos da Silva e outros.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, no qual os Recorrentes pretendiam a imissão na posse do imóvel de matrícula no 3.442 no Cartório de Registro de Imóveis de Colniza/MT e que os Recorridos se abstivessem de praticar danos ambientais.

Os Agravantes sustentam erro de premissa pelo Juiz
a quo
, uma vez que o pedido de tutela de urgência não se restringiu à imissão na posse, mas também visava à paralisação das condutas que implicassem danos ambientais e à desocupação de área de preservação permanente.

Alegam que há provas do desmatamento praticado pelos Recorridos, devidamente comprovados por autuações dos órgãos ambientais instauradas em face de cada um dos réus.

Defendem que, diante da colisão entre o alegado direito de propriedade dos invasores e o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, deve prevalecer a proteção ambiental.

Argumentam, ainda, que os requisitos para concessão de liminar na Ação reivindicatória estão preenchidos.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a tutela de urgência para determinar que os Recorridos se abstenham de praticar atos que impliquem danos ambientais e promovam a desocupação da área rural utilizada como área de preservação permanente.

O pedido liminar foi indeferido (Id.

326121895).

Contra essa decisão, os Recorridos interpuseram Agravo Interno (Id. 331082366).

Os Recorridos foram intimados e apresentaram contraminuta ao Agravo de Instrumento (Id. 330731354, 333942851, 334770898, 335184377 e 340217870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

Eminentes Pares,

Os Agravados Adelino Caliman, Edson Mariano da Silva e Alex Caliman, no sentido de que o Recurso não merece conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que os Agravantes se limitaram a repetir os mesmos argumentos apresentados na petição inicial.

A preliminar não se sustenta.

Sabe-se que são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.734.489/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

Portanto, o princípio da dialeticidade recursal exige que o Recorrente identifique, de forma específica, os fundamentos da decisão impugnada e apresente argumentação que demonstre o seu desacerto. Não se exige, contudo, a formulação de teses inteiramente novas ou distintas das sustentadas na instância de origem.

No caso, os Agravantes identificaram com precisão os fundamentos da decisão agravada e apresentaram argumentação específica para rebatê-los, sustentando que os documentos juntados, em especial as autuações administrativas dotadas de fé pública, seriam suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Assim, não há qualquer vício formal que impeça o conhecimento do Recurso, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

Ireneu Orth e Vera Lúcia Orth
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão de indeferimento da tutela de urgência formulada nos autos da Ação Reivindicatória proposta em face de
Oclesio Ilheos da Silva, Serraria Guatá, Edson Mariano Silva, Adelino Caliman, Marcos Caliman, Alex Caliman, Delson Alves de Castro e outros.

Na petição inicial, os Agravantes alegaram ser proprietários do imóvel rural de matrícula n. 3.442, do Cartório de Registro de Imóveis de Colniza/MT, com área de 1.250 há, adquirido em 01/02/1985, cuja totalidade se encontra averbada como área de preservação permanente nos termos do Termo de Responsabilidade e Preservação de Floresta firmado com o IBAMA em 06/04/1993.

Sustentaram que, em meados de 2025, foram citados nos autos da Ação Civil Pública n. 1002288-42.2024.4.01.3606, em trâmite perante a Vara Federal da Subseção Judicial de Juína/MT, por meio da qual o Ministério Público Federal identificou danos ambientais causados na área de sua propriedade, que, segundo afirmam, teriam sido causados por ocupação irregular atribuída aos Agravados.

Afirmaram que os Agravados ingressaram clandestinamente no imóvel e passaram a promover desmatamento e exploração predatória de recursos naturais para obtenção de vantagem econômica, sem anuência dos proprietários.

Ressaltaram que, em pesquisa aos bancos de dados da SEMA/MT, não encontraram autuação lavrada em seu nome; porém, constataram autuação em nome do Agravado Oclesio Ilheos da Silva, que foi autuado pelo desmate de 217,11 ha (duzentos e dezessete hectares e onze ares) de floresta nativa, respondendo ao Processo Administrativo n. 001504/2023, ao qual se associam o Auto de Infração n. 0460002323, o Termo de Embargo/Interdição n. 0460002423 e o Relatório Técnico n. 0000002843.

Mencionaram que, ele ainda responde ao Processo n. 001505/2023 perante a SEMA/MT, concernente ao desmate de 5,3206 ha (cinco hectares, trinta e dois ares e seis centiares) de floresta nativa em área objeto de especial preservação.

Informaram que o Agravado Adelino Caliman, em conjunto com Marcos e Alex Caliman, responde ao Processo n. 003286/2024, envolvendo desmatamento de 33,45 ha de vegetação nativa, além do Termo de Embargo n. 1848003324, relativo à destruição de 58,0282 ha de vegetação nativa sem autorização da autoridade ambiental competente. Ressaltam, ainda, que os Agravados Edson Mariano da Silva e Delson Alves de Castro respondem a processos perante o IBAMA por exploração de floresta nativa sem aprovação prévia do órgão ambiental.

Aduziram que os Agravados agiram em conluio com a Agravada Serraria Guatá para comercialização ilícita de madeira extraída da área, e que o imóvel, além de cercado, tinha seus impostos pontualmente quitados, não se encontrando em situação de abandono.

Por fim, asseguraram que os requisitos da Ação Reivindicatória, especialmente a prova do domínio, individualização do bem e a posse injusta dos requeridos, e requereram a tutela de urgência para imissão na posse da área e que os Requeridos se abstivessem de praticar danos ambientais na área.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformados, os Autores interpuseram este Recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, sustentam que os documentos juntados, produzidos por autoridades ambientais dotadas de fé pública, são suficientes para demonstrar a titularidade do domínio, a individualização do imóvel e a posse injusta dos Agravados.

Alegam que o risco ao resultado útil do processo decorre da gravidade e da continuidade dos atos predatórios praticados pelos Agravados, que seguem promovendo desmatamento e exploração ilícita em área de preservação permanente, o que acarreta danos ambientais irreversíveis e expõe os proprietários a responsabilização na Ação Civil Pública n. 1002288-42.2024.4.01.3606.

Ainda, asseveram que preenchem os requisitos da Ação Reivindicatória neste juízo de cognição sumária.

No que se refere ao mérito do Recurso, a controvérsia decorre de Ação Reivindicatória fundada no artigo 1.228 do Código Civil, segundo o qual o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Sabe-se que a Ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela
, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, exigindo a comprovação cumulativa de 3 (três) requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(STJ, REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 04/05/2017).

Além disso, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Cabe observar, contudo, que a análise desses requisitos não se confunde com o exame da tutela inibitória ambiental também requerida, a qual tem causa de pedir autônoma e independente da controvérsia dominial, razão pela qual ambos os pedidos devem ser apreciados de forma distinta.

Quanto à imissão na posse, neste juízo preliminar, a probabilidade do direito não se mostra suficientemente configurada com os elementos disponíveis nos autos.

Embora os Agravantes apresentem a matrícula do imóvel n. 3.442 do Cartório de Registro de Imóveis de Colniza/MT, demonstrando, ao menos em princípio, o requisito da titularidade do domínio, os demais pressupostos da Ação Reivindicatória, individualização precisa da área e posse injusta de cada Agravado, não se mostram verificáveis em cognição sumária.

As contrarrazões apresentadas pelos Agravados Adelino Caliman, Edson Mariano da Silva e Alex Caliman introduzem elemento fático relevante. Todos relatam cadeia possessória documentada, com contratos de compra e venda de posse celebrados entre os anos de 2002 e 2006, além de atividade pecuária comprovada por notas fiscais, cadastros rurais, vínculos sindicais e benfeitorias consolidadas.

Além disso, utilizam como tese de defesa a usucapião extraordinária (artigo 1.238 do Código Civil). O Agravado Adelino Caliman noticia, inclusive, ter protocolado requerimento de ata notarial para fins de usucapião extrajudicial junto ao Cartório de Notas de Colniza/MT, com diligência realizada pela tabeliã no imóvel em maio de 2025.

É certo que, caso demonstrada a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel objeto do litígio pelos requeridos e reconhecida a usucapião, a Ação Reivindicatória pode ser julgada improcedente, pois essa tese pode ser arguida como matéria de defesa, como exatamente fizeram os Recorridos.

A propósito:

(...) 2. Demonstrada a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel objeto do litígio, por mais de 10 anos, pelos requeridos, que detêm justo título e comprovaram sua boa-fé, a usucapião, como matéria de defesa, merece ser reconhecida, e, consequentemente, julgada improcedente a ação reivindicatória proposta na origem. (STJ - AgInt no AREsp: 2203089 SC 2022/0279597-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023)

Nesse contexto, a existência de posse prolongada, aparentemente mansa, pacífica e com
animus domini
, documentalmente amparada por mais de duas décadas e com atividade econômica comprovada, impede que se afirme, com a segurança exigida para tutela de urgência, que a posse exercida pelos Agravados seja injusta para fins petitórios.

Ainda que a tese de usucapião não resolva, desde logo, o debate dominial, ela é suficiente para tornar controvertida, nesta fase, a configuração do terceiro requisito da Ação Reivindicatória.

Além disso, não há, em tese, delimitação da área que permita identificar, com precisão, eventual sobreposição entre as áreas ocupadas pelos Agravados e o imóvel reivindicado, elemento indispensável à verificação do requisito da individualização do bem.

Ademais, embora os Agravantes aleguem risco decorrente da continuidade da ocupação do imóvel, a falta de probabilidade do direito impede, por si só, a concessão da tutela de urgência para desocupação da área.

Por outro lado, o pedido de tutela inibitória voltado à cessação de novas condutas de desmatamento, ao menos em princípio, tem fundamento jurídico autônomo e não depende da solução da controvérsia dominial.

O dever de abstenção de desmatamento em área de preservação permanente é obrigação que incide independentemente de quem seja o proprietário ou o possuidor do bem, decorrendo diretamente da proteção das legislações ambientais.

Os autos de infração lavrados pelos órgãos ambientais em nome dos Agravados, com individualização das áreas desmatadas e quantificação dos volumes desmatados, constituem prova administrativa dotada de fé pública.

Além disso, há indícios fortes de que esse desmatamento e degradação promovidos pelos Recorridos deu ensejo à Ação Civil Pública n. 002288-42.2024.4.01.3606 ajuizada pelo Ministério Público Federal, por meio do qual busca a responsabilização civil de Ireneu Orth pela reparação dos danos ambientais decorrentes do desmatamento ilegal de 103,12 hectares de floresta primária na região amazônica, no Município de Colniza/MT, nos meses de agosto e setembro de 2021, que ultrapassa um milhão de reais.

Tais elementos, produzidos por agentes públicos no exercício do poder de polícia ambiental, possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade, sendo suficientes, ao menos em princípio, para demonstrar a probabilidade do direito à cessação de novas condutas ilícitas.

O perigo de dano é manifesto em razão da degradação da área ambiental de preservação permanente.

Acresce que a existência da Ação Civil Pública n. 1002288-42.2024.4.01.3606 indica que o nível de degradação já consumado é de tal monta que atraiu a atuação do Ministério Público federal, com reflexos diretos sobre a posição processual dos próprios Agravantes.

Por outro lado, a determinação de abstenção de novas condutas de desmatamento não gera risco de dano inverso relevante aos Agravados, apenas determina a cessação de atividade ilícita, sem interferir na posse que afirmam exercer, tampouco antecipa os efeitos da imissão na posse pretendida pelos Recorrentes.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC no que se refere à tutela ambiental inibitória, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para que cessem novas condutas de degradação na área.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Agravado Marcos Caliman e Agravada Caraguá & ERJ Agronegócios Ltda., sua análise não se mostra possível neste momento, pois a matéria ainda não foi submetida à apreciação do Juiz singular, o que impede o exame por ora, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
e defiro a tutela de urgência apenas para determinar que os Agravados se abstenham de praticar novas condutas que impliquem desmatamento, supressão de vegetação nativa ou degradação ambiental no imóvel rural de matrícula n. 3.442 do Cartório de Registro de Imóveis de Colniza/MT, sob pena de multa diária de 10.000,00 (dez mil reais), limitada a 300.000,00 (trezentos mil reais).

Diante disso,
julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026